Tribunal: STF
Processo: ARE 1498473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO DE MILITAR POR ATO DE BRAVURA – PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – TERMO A QUO A PARTIR DA CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO – AFASTADA – MÉRITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ABSOLUTA – ATO DO GOVERNADOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO – CONDUTA MERITÓRIA VERIFICADA - EFEITOS DA PROMOÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Não há se falar em prescrição de reivindicar o direito à promoção por ato de bravura, quando não transcorrido o prazo quinquenal a que faz alusão o art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, que deve ser contado a partir da data em que o pretendente teve seu direito violado.



    2. O Comandante-Geral da PM concordou com a conclusão do Colegiado do Conselho Especial por entender que o autor praticou ação incomum e de excepcional demonstração de coragem, conduta esta que extrapola a rotina de um policial militar, já que, diante de situação de eminente risco de vida tanto das vítimas quanto dele, não hesitou no salvamento, razão pela qual devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da promoção por ato de bravura.



    3. Nessa esteira, é de se observar que o ato do Governador do Estado é desarrazoado e desproporcional se levar em consideração as demais promoções por ato de bravura, inclusive conforme descrito na petição inicial, onde policiais foram promovidos por atos similares de coragem e audácia, visando a preservação da vida.



    4. Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que nas hipóteses de reconhecimento de ato de bravura, somente após a concordância do Governador é que a promoção será devida, com efeitos a contar da sua publicação.



    5. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente